Tribunal: TJES
Processo: 5010739-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010739-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: E. S. F. R. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA COLETIVA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou a impugnação à legitimidade passiva do ente estatal em cumprimento provisório de sentença coletiva que condenou o Estado e o Município de Piúma ao fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia e terapia ocupacional) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e determinou o cumprimento solidário da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade na decisão recorrida em razão da suposta falta de parâmetros objetivos para o cumprimento da sentença;
(ii) determinar se o cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento multidisciplinar deve ser direcionado exclusivamente ao Município de Piúma, em observância à descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida se fundamenta em laudo médico que confirma o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, justificando o tratamento multidisciplinar como obrigação abarcada pelo título judicial. Não há nulidade na decisão, que observou os parâmetros técnicos necessários à execução provisória.

4. A solidariedade entre os entes federativos na área da saúde, fixada pelo Tema 793 do STF, permite que a obrigação seja exigida de qualquer um deles. Contudo, a responsabilidade principal deve ser direcionada conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. O tratamento multidisciplinar para crianças com TEA é atribuição da atenção especializada, de competência estadual, conforme Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, que estabelece que cabe à atenção primária (municipal) o acolhimento e o encaminhamento, mas uma vez confirmado o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação ficam a cargo da rede estadual especializada.

6. A inclusão do Município de Piúma no polo passivo é admissível para ampliar a garantia de cumprimento da obrigação, mas não há fundamento para atribuir-lhe exclusivamente a responsabilidade pelo tratamento solicitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde não impede que o cumprimento da obrigação seja direcionado conforme a competência específica estabelecida pelas normas do SUS.

2. O tratamento multidisciplinar para crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista compete à atenção especializada, de responsabilidade do ente estadual.

3. A inclusão do município no polo passivo das demandas de saúde é possível para ampliar a garantia de cumprimento da obrigação, mas não pode ser atribuído exclusivamente a ele o dever de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, 9º e 18; Decreto nº 7.508/2011.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; STF, ED no RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.09.2020.

Vitória, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010739-11.2024.8.08.0004

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: E. S. F. R., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado-se, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, rejeitou a impugnação apresentada no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do ente estatal em relação ao pleito de cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva ajuizada pelo Ministério Público Estadual, a qual refere-se ao fornecimento de tratamento multidisciplinar para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista no Município de Piúma e determinou que o Estado do Espírito Santo e o Município de Piúma forneçam tratamento por equipe multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo terapia ocupacional para o tratamento da criança Eloá Sophie Freire Rangel.

Preliminar - Nulidade da Decisão

Inicialmente, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão vergastada, a qual restou fundamentada em laudo médico apresentado para embasar o cumprimento
provisório
da sentença proferida na
ação civil pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062
o qual atesta o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista da menor ora agravada, de modo que abarcado pelo título judicial provisório executado na origem que condenou o Estado Agravante e o Município de Piúma a fornecer o tratamento
necessário
com equipe técnica multidisciplinar multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo.

Assim, rejeito a alegação de nulidade da decisão.

Seguindo, passo ao exame das alegações apresentadas pelo Estado do Espírito Santo relativamente à impossibilidade de direcionar-lhe o cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento por equipe multidisciplinar com Fonoaudiólogo, Psicólogo, Neuropsicólogo e Terapeuta Ocupacional como requerido para a menor Eloá Sophie Freire Rangel.

Nesses termos, após reexaminar a controvérsia ora apresentada, concluo por rever meu posicionamento inicialmente formado acerca da impossibilidade de direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado.

Conforme destacado anteriormente, quando do exame do pedido de efeito suspensivo, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, nos termos da tese vinculante acima apresentada, deve ser realizado o exame da
responsabilidade principal
pelo fornecimento do tratamento multidisciplinar solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados,
sem deixar de considerar a solidariedade existente entre os entes
, nas demandas prestacionais na área da saúde.

No âmbito do Estado do Espírito Santo foi publicada pela Secretaria Estadual de Saúde a Nota Técnica nº 21/ 2022 a qual estabelece recomendações sobre o cuidado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista na Atenção Primária, Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência e na Rede de Atenção Psicossocial.

E, ao examiná-la, é possível concluir que cabe à
rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista
. Confira-se:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...]
Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada
:

[...]

d)
Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos de saúde, ao passo que,
confirmado o diagnóstico
, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Assim, considerando que na hipótese dos autos a menor agravada possui
diagnóstico confirmado
de Transtorno do Espectro Autista sem deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada (id 48071423 dos autos de origem), forçoso concluir que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento é do Estado do Espírito Santo.

Todavia, vale salientar que é perfeitamente possível a manutenção do Município no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões